Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738986-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MEDIANEIRA DA SILVA LUCAS AGRAVADO: CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM E FICHTNER ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora